Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RAI no 1014944-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: SÉRGIO BATSCCHKE e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão recorrida até julgamento final do presente recurso, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000839-15.2020.8.11.0005, manejado por SERGIO BATSCHKE, RG no 65513188 – SSP/PR e CPF no 977.236.149 -34, ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE, RG no 30664248 – SSP/PR e CPF no 021.866.669 -10 e DJEISON JOEL BATSCHKE, RG no 99366524 – SSP/PR e CPF no 109.567.189 -81, denominado “GRUPO BATSCHKE”, após perícia prévia, deferiu o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas - empresários rurais - todos acima nominados -, sem que estes tivessem inscrições na JUNTA COMERCIAL (JUCEMAT) por mais de 02 (dois) anos (ID no 50550991).
Insatisfeito com a decisão singular, aduz em suma o agravante que resta por completo ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da recuperação judicial aos produtores rurais registrados na Junta Comercial há menos de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 48 da Lei no 11.101/2005.
Informa que as inscrições dos produtores rurais na Junta Comercial ocorreram tão somente em maio de 2020, enquanto a recuperação judicial foi deferida em 24/06/2020.
Adiante, pondera que, cumulativamente a tal requisito supracitado, obrigatoriamente deve também o requerente comprovar nos autos que procedeu a efetiva inscrição no Cadastro de Empresas, como empresário individual, em biênio anterior ao protocolo do pedido de Recuperação, o que, no entender do banco agravante, não foi comprovado.
Declara ainda que a exigência de exercício da atividade por tal lapso temporal mínimo de dois anos justifica-se para evitar eventual oportunismo de empresas recém constituídas que, com reserva mental, contraiam um endividamento expressivo, visando valer- se de forma indevida dos benefícios da Recuperação Judicial.
E conclui, aduzindo que a utilização do registro como termo inicial para a contagem de tal prazo mostra-se absolutamente lógica e, neste sentido, igualmente lógico é excluir a possibilidade da Recuperação Judicial do produtor rural que não comprove a atividade regular por período superior a dois anos, considerando a falta do registro prévio, posto que estaria se fazendo valer da mesma artimanha de uma empresa recém constituída.
Diante de tal desiderato, ao final, pugna pela liminar recursal, de modo que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, em relação ao deferimento do processamento da recuperação judicial às pessoas físicas de SERGIO BATSCHKE, RG no 65513188 – SSP/PR e CPF no 977.236.149 -34, ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE, RG no 30664248 – SSP/PR e CPF no 021.866.669 -10 e DJEISON JOEL BATSCHKE, RG no 99366524 – SSP/PR e CPF no 109.567.189 -81.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, a probabilidade do direito invocado resta demostrada, uma vez que, diante da divergência sobre o assunto, até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, da Lei no. 11.101/05, a qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, cuja prova se dá mediante a regular inscrição no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 51, inciso V, e artigo 48, caput, ambos da lei acima citada, o que por si só macula a decisão singular. Confira:
"Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:”
“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
(...)
V- certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;"
Interpretando de forma lógico-sistemática os referidos dispositivos legais, conclui-se que para requerer a recuperação judicial o legislador exigiu, dentre outros requisitos, a regularidade do devedor no registro público de empresas há mais de 02 anos.
Aliás, no que refere às atividades do produtor rural, o artigo 971 do Código Civil estabelece:
"Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro". Grifei.
Deveras, depreende-se da redação do dispositivo civil acima transcrito que o exercício de atividade rural é tido como profissional, mas não o obriga ao registro mercantil. Todavia, apenas a partir da data em que o produtor rural se inscrever na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário, observado o disposto no artigo 968 do Código Civil.
Aliás, sobre a respectiva inscrição na Junta Comercial, MARIA HELENA DINIZ ensina:
(...) “Inscrição de empresário rural no registro Público de Empresas Mercantis. O empresário rural, observando os requisitos exigidos pelo art. 968 do Código Civil, poderá, se quiser, requerer sua inscrição no Regiro Público de Empresa Mercantis de sua sede, hipótese em que, acatado seu pedido, equiparar-se-á, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro obrigatório, sujeitando-se às mesmas normas, tendo as mesmas obrigações, ônus e vantagens. (...) Se não optar por tal inscrição, ficará vinculado a um regime próprio para fins trabalhistas, previdenciários e tributários e seu patrimônio pessoal responderá pelos débitos contraídos no exercício de suas atividades. “O empresário rural e a sociedade empresaria rural, inscritos no registro público de empresa mercantis, estão sujeitos à falência e podem requerer concordata (ou melhor ,recuperação judicial ou extrajudicial). O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial.” (Código Civil Anotado – 11a edição – São Paulo, 2005, pág. 761) – Grifei.
Ainda, obre idêntico tema, confira elucidativos arestos do TJSP e deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...). Crédito. Alegação de que o crédito teria sido concedido antes do registro dos empresários na Junta Comercial, quando eles se identificaram como pessoas físicas. Para ser considerada empresária, como regra geral, basta que a pessoa (física ou jurídica) exerça, profissionalmente, ou com habitualidade, atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Inteligência do art. 966 do CC. Questão diversa é a regularidade da atividade desse empresário, para a qual se exige prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 967 do CC). Patrimônios da pessoa física e do empresário individual que, realmente, não se distinguem. Regimes jurídicos, entretanto, que se diferenciam. Crédito constituído e vencido antes do registro na Junta Comercial, quando a atividade econômica rural era regular, mas não estava, ainda, sob o regime jurídico empresarial por equiparação. Art. 971 do CC que faculta a inscrição do exercente de atividade econômica rural perante o Registro Público de Empresas Mercantis, reconhecendo a regularidade da atividade econômica rural (profissional e organizada) mesmo sem registro, mas possibilita que opte por se sujeitar ao regime jurídico empresarial por equiparação, a partir do registro na Junta Comercial. Registro empresarial, neste caso específico da atividade rural, que é, portanto, um direito potestativo. Produtor rural que opta por não se inscrever, presume-se, está optando por algum benefício que aufere com o não registro e, consequentemente, com a condição de não empresário, da mesma forma aquele que opta por se inscrever. Opção de se inscrever que não pode ter efeitos retroativos para prejudicar credores que concederam o crédito na vigência do regime não empresarial. Recuperação judicial que muitas vezes impõe severos gravames aos credores. Quem contrata com um não empresário espera, legitimamente, não estar sujeito ao regime empresarial e, por consequência, não se sujeitar à recuperação judicial. Estivessem os agravados desde antes já inscritos na Junta Comercial, a agravante poderia, pelo menos em tese, ter analisado doutra forma, na sua esfera de subjetividade, a conveniência ou não da concessão do crédito, ou alterado, eventualmente, as condições, quanto, por exemplo, a garantias e taxas, de acordo com o que se espera do regime jurídico empresarial. Inclusão do referido crédito na recuperação judicial que caracterizaria um terceiro regime (lex tercia), imprevisto para os credores. Interpretação do art. 49 da Lei no 11.101/05 à luz das peculiaridades do tratamento especial conferido pela lei ao empresário rural. Crédito constituído sob o regime não empresarial que não se submete à recuperação judicial, vantagem exclusiva daqueles que aderem ao regime jurídico empresarial (art. 1o da Lei no 11.101/05). Inadmissibilidade do empresário se valer, cumulativamente, do que há de melhor no regime jurídico não empresarial, anterior ao registro, e no atual regime jurídico empresarial por equiparação. Credora agravante que votou contra o plano. Extensão da recuperação aos agentes econômicos em geral, e não apenas a empresários (ainda que por equiparação), que é de lege ferenda, nada podendo se antecipar a esse respeito. Agravo não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2028287-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – REALIZAÇÃO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LRF). Logo, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.” (TJMT - RAC 1003417-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). Grifei.
Portanto, dada a natureza constitutiva do registro, somente a partir da mencionada inscrição é que o produtor rural ostenta as condições de empresário.
Inclusive, nesse diapasão, insta destacar o Enunciado no 202 da II Jornada de Direito Civil da Justiça Federal, o qual prevê:
”O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção.”
Ainda, sobre o tema MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO:
“A prova de tal exigência é de extrema simplicidade, bastando juntar certidão da Junta Comercial, comprovando a regularidade da empresa. Caso não esteja regularmente registrada na Junta Comercial, não poderá pleitear recuperação, e se pleiteá-la, o juiz deve conceder o prazo do art. 284 do CP para ser sanada a irregularidade em dez dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (Lei de Recuperação de Empresa e Falência”, S. Paulo, Revista dos Tribunais,7aed., 201, p.134).
No mais, resta presentes os danos de difícil reparação, estes caracterizados pelo fato de que o prosseguimento do feito pode culminar com nulidades e refazimentos de atos, causando prejuízos ao agravante e aos demais credores e até mesmo às devedoras.
Desta forma, defiro a liminar recursal, para suspender o processamento da recuperação judicial em relação aos agravados pessoas físicas SERGIO BATSCHKE, ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE e DJEISON JOEL BATSCHKE, até julgamento final do presente recurso pelo Colenda Câmara julgadora.
Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo da causa.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.
Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se, cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora